Tribunal: TJDFT
Processo: 0007727-94.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : ED – Embargos de Declaração na Apelação Cível No. Processo : 0007727-94.2007.8.07.0001 Embargante : DISTRITO FEDERAL Embargado : NILSON FERREIRA GOMES Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de reexame de acórdão proferido em embargos de declaração na apelação cível e remessa necessária, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. A fim de evitar usurpação de competência, esta relatoria determinara a remessa dos autos à Relatora Designada, Exma. Desa. Vera Andrighi, mas esta entendeu exaurida a jurisdição e determinou a redistribuição dos autos aos atuais membros integrantes da 1a Turma Cível. Redistribuídos os autos ao Exmo. Des. Rômulo Araújo, este entendeu pela prevenção desta relatoria. Recebo a competência. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a aplicabilidade do entendimento do RE 636.553, submetido ao regime da repercussão geral (tema 445), ao caso concreto, considerando que, na espécie, o TCDF julgou a legalidade do ato de aposentadoria para fins de registro em 2000. Esclareçam, ainda, as partes se remanesce interesse no julgamento. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator